Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. PRECLUSÃO.
1. Desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, a parte executada é devedora dos valores consignados no título judicial exequendo, com a incidência de juros e correção monetária, até a data do seu efetivo pagamento. Assim, a transferência de valores para conta judicial, por si só, não afasta a incidência da atualização sobre o débito exequendo.
2. In casu, a parte recorrente procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil.
3. Recurso desprovido.